Tribunal: TCU
Processo: 037.190/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Casa Nova/BA, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Casa Nova/BA, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. Orlando Nunes Xavier, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Orlando Nunes Xavier, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 30/1/2012 235,67 30/1/2012 3.355,68 30/1/2012 1.400,00 30/1/2012 300,00 30/1/2012 99,52 30/1/2012 2.147,28 30/1/2012 99,52 30/1/2012 2.301,57 17/2/2012 1.200,00 17/2/2012 1.440,00 17/2/2012 60,00 17/2/2012 60,00 17/2/2012 50,00 17/2/2012 50,00 17/2/2012 27,22 17/2/2012 48,00 17/2/2012 80,00 17/2/2012 1.200,00 17/2/2012 1.152,00 17/2/2012 1.892,78 17/2/2012 1.440,00 27/2/2012 2.069,78 27/2/2012 1.200,00 27/2/2012 1.200,00 27/2/2012 50,00 27/2/2012 50,00 27/2/2012 88,00 27/2/2012 42,22 29/2/2012 356,03 29/2/2012 3.355,68 29/2/2012 99,52 29/2/2012 2.147,28 29/2/2012 99,52 29/2/2012 2.301,57 6/3/2012 3.700,00 6/3/2012 200,00 14/3/2012 1.200,00 14/3/2012 1.440,00 14/3/2012 60,00 14/3/2012 60,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 48,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 27,22 14/3/2012 80,00 14/3/2012 1.200,00 14/3/2012 1.152,00 14/3/2012 1.892,78 14/3/2012 1.440,00 14/3/2012 1.200,00 14/3/2012 1.200,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 50,00 14/3/2012 1.200,00 14/3/2012 3.000,00 30/3/2012 256,40 30/3/2012 1.762,60 30/3/2012 140,98 30/3/2012 1.103,02 30/3/2012 140,98 30/3/2012 1.169,02 16/4/2012 4.400,00 17/4/2012 1.200,00 17/4/2012 1.440,00 17/4/2012 60,00 17/4/2012 60,00 17/4/2012 50,00 17/4/2012 48,00 17/4/2012 27,22 17/4/2012 80,00 17/4/2012 50,00 17/4/2012 1.200,00 17/4/2012 1.152,00 17/4/2012 1.892,78 17/4/2012 1.440,00 17/4/2012 1.200,00 17/4/2012 1.200,00 17/4/2012 50,00 17/4/2012 50,00 17/4/2012 50,00 17/4/2012 1.600,00 17/4/2012 1.200,00 18/4/2012 300,00 20/4/2012 4.000,00 25/4/2012 9.400,00 30/4/2012 235,67 30/4/2012 1.783,33 30/4/2012 1.200,00 30/4/2012 99,52 30/4/2012 1.144,48 30/4/2012 99,52 30/4/2012 1.210,48 10/5/2012 300,00 10/5/2012 1.600,00 10/5/2012 1.400,00 11/5/2012 1.500,00 11/5/2012 1.200,00 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 1.440,00 14/5/2012 60,00 14/5/2012 48,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 60,00 14/5/2012 80,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 27,22 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 1.152,00 14/5/2012 1.440,00 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 50,00 14/5/2012 1.200,00 14/5/2012 7.300,00 16/5/2012 1.892,78 16/5/2012 1.200,00 16/5/2012 50,00 28/5/2012 1.892,78 30/5/2012 235,67 30/5/2012 1.783,33 30/5/2012 99,52 30/5/2012 1.144,48 30/5/2012 1.100,00 30/5/2012 2.100,00 30/5/2012 1.100,00 30/5/2012 99,52 30/5/2012 1.210,48 30/5/2012 1.100,00 6/6/2012 1.550,00 8/6/2012 1.900,00 8/6/2012 1.300,00 8/6/2012 5.000,00 11/6/2012 1.200,00 11/6/2012 1.440,00 11/6/2012 60,00 11/6/2012 50,00 11/6/2012 60,00 11/6/2012 48,00 11/6/2012 50,00 11/6/2012 27,22 11/6/2012 80,00 11/6/2012 1.200,00 11/6/2012 1.152,00 11/6/2012 1.892,78 11/6/2012 1.440,00 11/6/2012 1.200,00 11/6/2012 1.200,00 11/6/2012 1.200,00 11/6/2012 50,00 11/6/2012 50,00 11/6/2012 50,00 11/6/2012 1.200,00 12/6/2012 4.600,00 13/6/2012 227,29 13/6/2012 88,00 15/6/2012 9.400,00 15/6/2012 3.700,00 29/6/2012 235,67 29/6/2012 1.783,33 29/6/2012 99,52 29/6/2012 1.144,48 29/6/2012 2.000,00 29/6/2012 99,52 29/6/2012 1.210,48 10/7/2012 1.550,00 10/7/2012 1.900,00 10/7/2012 2.000,00 10/7/2012 1.500,00 10/7/2012 2.100,00 10/7/2012 7.100,00 10/7/2012 300,00 10/7/2012 1.100,00 12/7/2012 6.000,00 20/7/2012 60,00 20/7/2012 68,20 20/7/2012 48,00 20/7/2012 27,22 20/7/2012 100,00 20/7/2012 80,00 20/7/2012 2.331,80 20/7/2012 1.152,00 20/7/2012 1.892,78 20/7/2012 1.440,00 20/7/2012 1.200,00 20/7/2012 2.331,80 20/7/2012 68,20 20/7/2012 100,00 20/7/2012 50,00 20/7/2012 50,00 20/7/2012 1.200,00 30/7/2012 1.200,00 30/7/2012 49,76 30/7/2012 50,00 30/7/2012 572,24 30/7/2012 161,63 30/7/2012 1.703,37 30/7/2012 99,52 30/7/2012 1.210,48 7/8/2012 4.200,00 13/8/2012 1.671,53 13/8/2012 48,00 13/8/2012 68,20 13/8/2012 60,00 13/8/2012 100,00 13/8/2012 8,47 13/8/2012 70,00 13/8/2012 27,22 13/8/2012 80,00 13/8/2012 2.331,80 13/8/2012 1.152,00 13/8/2012 1.892,78 13/8/2012 1.440,00 13/8/2012 1.200,00 13/8/2012 68,20 13/8/2012 50,00 13/8/2012 100,00 13/8/2012 68,20 13/8/2012 100,00 13/8/2012 2.331,80 13/8/2012 2.331,80 13/8/2012 2.800,00 13/8/2012 616,45 13/8/2012 1.080,00 21/8/2012 9.200,00 30/8/2012 49,76 30/8/2012 572,24 30/8/2012 1.000,00 30/8/2012 161,63 30/8/2012 1.703,37 30/8/2012 99,52 30/8/2012 1.210,48 14/9/2012 8.600,00 14/9/2012 7.300,00 14/9/2012 1.500,00 26/9/2012 48,00 26/9/2012 60,00 26/9/2012 68,20 26/9/2012 1.200,00 26/9/2012 100,00 26/9/2012 100,00 26/9/2012 68,20 26/9/2012 68,20 26/9/2012 50,00 26/9/2012 2.331,80 26/9/2012 2.331,80 26/9/2012 100,00 26/9/2012 411,06 26/9/2012 1.082,30 1/10/2012 1.440,00 1/10/2012 49,76 1/10/2012 100,00 1/10/2012 60,00 1/10/2012 80,00 1/10/2012 27,22 1/10/2012 572,24 1/10/2012 2.331,80 1/10/2012 1.152,00 1/10/2012 1.892,78 1/10/2012 1.440,00 1/10/2012 161,63 1/10/2012 1.703,37 1/10/2012 99,52 1/10/2012 1.210,48 19/10/2012 10.200,00 19/10/2012 9.000,00 19/10/2012 1.500,00 8/11/2012 1.440,00 8/11/2012 48,00 8/11/2012 60,00 8/11/2012 68,20 8/11/2012 27,22 8/11/2012 80,00 8/11/2012 60,00 8/11/2012 100,00 8/11/2012 2.331,80 8/11/2012 1.152,00 8/11/2012 1.440,00 8/11/2012 1.892,78 8/11/2012 1.200,00 8/11/2012 68,20 8/11/2012 100,00 8/11/2012 68,20 8/11/2012 100,00 8/11/2012 50,00 8/11/2012 2.331,80 8/11/2012 2.331,80 8/11/2012 900,00 8/11/2012 8.700,00 9/11/2012 100,00 9/11/2012 1.100,00 12/11/2012 144,00 12/11/2012 234,00 12/11/2012 677,00 13/11/2012 1.250,00 14/11/2012 161,63 14/11/2012 1.703,37 14/11/2012 99,52 14/11/2012 1.210,48 16/11/2012 1.671,53 16/11/2012 60,00 16/11/2012 48,00 16/11/2012 68,20 16/11/2012 100,00 16/11/2012 8,47 16/11/2012 70,00 16/11/2012 27,22 16/11/2012 80,00 16/11/2012 2.331,80 16/11/2012 1.152,00 16/11/2012 1.892,78 16/11/2012 1.892,78 16/11/2012 1.440,00 16/11/2012 1.200,00 16/11/2012 68,20 16/11/2012 100,00 16/11/2012 100,00 16/11/2012 68,20 16/11/2012 50,00 16/11/2012 2.331,80 16/11/2012 2.331,80 20/11/2012 8.700,00 20/11/2012 1.250,00 30/11/2012 1.100,00 30/11/2012 161,63 30/11/2012 1.703,37 30/11/2012 99,52 30/11/2012 1.210,48 13/12/2012 2.466,73 14/12/2012 1.440,00 14/12/2012 100,00 14/12/2012 60,00 14/12/2012 68,20 14/12/2012 60,00 14/12/2012 48,00 14/12/2012 27,22 14/12/2012 80,00 14/12/2012 2.331,80 14/12/2012 1.152,00 14/12/2012 1.892,78 14/12/2012 1.440,00 17/12/2012 68,20 17/12/2012 100,00 17/12/2012 100,00 17/12/2012 68,20 17/12/2012 2.331,80 17/12/2012 2.331,80 28/12/2012 111,87 28/12/2012 1.131,13 28/12/2012 49,76 28/12/2012 616,24 9.3 aplicar ao Sr. Orlando Nunes Xavier a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7 dar ciência desta deliberação ao responsável e ao interessado.